Tribunal: TJES
Processo: 5007118-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007118-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO FORTES COELHO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO ALVES NUNES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na ação de execução de título extrajudicial. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de documentos comprobatórios dos valores executados, à rubrica “Dif. Aluguel 04/2020” e à análise de precedentes citados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a suposta ausência de documentação comprobatória que lastreia a execução; (ii) determinar se houve omissão quanto à cobrança da rubrica “Dif. Aluguel 04/2020”; e (iii) apurar se a decisão deixou de apreciar precedentes citados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos suscitados sobre a existência de título executivo extrajudicial, com base em contrato de locação assinado, termo de devolução de chaves e planilha de débito atualizada, reconhecendo sua adequação aos requisitos dos arts. 783 e 784, VIII, do CPC.

A alegação de omissão quanto à rubrica “Dif. Aluguel 04/2020” não procede, pois o colegiado reconheceu a suficiência da documentação de forma global, afastando a necessidade de análise pontual dessa rubrica, a qual demandaria dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade.

A ausência de menção expressa a precedentes de tribunais não vinculantes (TJMG e TRF4) não configura omissão, visto que a decisão se fundamentou em entendimento jurisprudencial de cortes superiores e do próprio tribunal, o que configura enfrentamento implícito da tese.

O embargante busca rediscutir matéria já decidida, com finalidade infringente, o que é incabível na via eleita, não se tratando de omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

O pedido de prequestionamento é atendido na medida em que as matérias jurídicas apontadas foram objeto de análise, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que, de forma expressa ou implícita, analisa as questões suscitadas e apresenta fundamentação suficiente à luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

A discordância da parte com a conclusão jurídica do colegiado não configura omissão, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

A menção a precedentes não vinculantes pode ser implicitamente afastada por meio da adoção de entendimento jurisprudencial contrário por corte superior ou pelo próprio tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, VI; 783; 784, VIII; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de
e
mbargos de
d
eclaração
inter
posto por
GILBERTO FORTES COELHO
contra o v. acórdão
(
ID. 12572732
)
, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento interposto
pelo recorrente
, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES NUNES
,
ora recorrida
.

Em suas razões recursais (ID. 12711504), o recorrente alega, em síntese, que: (i) o acórdão embargado não enfrentou argumentos relevantes sobre a ausência de documentação comprobatória para os valores executados, especialmente no tocante a rubricas como IPTU, taxa de incêndio, condomínio, água/esgoto e multa rescisória; (ii) os boletos apresentados não comprovariam a certeza, liquidez e exigibilidade dos valores, pois são unilaterais e desacompanhados de prova de aceite ou veracidade dos débitos; (iii) o acórdão foi omisso ao não analisar rubrica de “Dif. Aluguel 04/2020”, no valor de R$ 2.000,00, que sequer consta na planilha de cálculo da exequente; (iv) houve omissão quanto à análise de precedentes citados nos autos, em especial julgados do TJMG e do TRF4 que exigem a presença de documentos comprobatórios para que o título seja considerado executivo nos termos do art. 784, VIII, do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprir as omissões apontadas, com fins de prequestionamento e eventual modificação do julgado.

Pugna, assim, pelo provimento
d
os

presentes
embargos,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes e prequestionatórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, embora
o
embargante aponte vícios

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que
sua
pretensão é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Senão, vejamos.

Constam, no acórdão, fundamentos suficientes e adequados que afastam os alegados vícios apontados nos embargos, uma vez que a controvérsia foi expressamente enfrentada por este Órgão Colegiado. Houve enfrentamento direto, claro e motivado, de modo a cumprir, com rigor, os deveres impostos ao julgador pelo ordenamento processual vigente.

O embargante alga
omissão
quanto à
análise da ausência de documentação comprobatória.

Ocorre que a
decisão embargada, de maneira expressa e fundamentada, reconheceu a validade do título executivo judicialmente apresentado, formado pelo contrato de locação assinado, termo de devolução das chaves e planilha de débito atualizada, em plena conformidade com o art. 784, VIII, do CPC.

Veja-se o excerto do acórdão (ID. 12572732):

“Ao contrário do que afirma o recorrente, os documentos apresentados pela parte exequente – contrato de locação assinado pelo locatário (ID nº 12566908), recibo de devolução das chaves (id nº 1256911) e planilha atualizada do débito – denotam, por ora, a existência de título executivo extrajudicial de obrigação certa, líquida e exigível, nos moldes dos arts. 783 e 784, VIII, do CPC, não tendo o agravante logrado êxito em comprovar de plano a ausência destes requisitos.”

Assim, ainda que o embargante manifeste inconformismo com a conclusão jurídica adotada, tal discordância não se confunde com omissão.
Com efeito, este Egrégio Órgão colegiado
enfrentou, de forma suficiente e direta, os argumentos sobre a suposta ausência de comprovantes, ao concluir pela suficiência da documentação para aparelhar a execução.

O enfrentamento global da tese, portanto, afasta qualquer alegação de omissão, sobretudo porque a fundamentação exarada atendeu aos critérios estabelecidos no art. 489 do CPC,
logo, i
nexistente a alegada omissão.

Quanto à
alegada
omissão
da análise da
rubrica “Dif. Aluguel 04/2020”,
porquanto não constaria na planilha de cálculo
,
é
certo que o acórdão não mencionou de forma textual
tal
rubrica. Todavia, adotou fundamentação que analisou o conjunto documental de forma global, reconhecendo sua suficiência para constituir título executivo.

Exceção de pré-executividade é admitida apenas quando se trata de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não exijam dilação probatória, devendo a prova ser pré-constituída. Por isso, não é cabível o seu manejo para discutir excesso de execução quando a análise depende de prova a ser produzida em contraditório, como ocorre na hipótese.

A alegação de cobrança do valor de R$ 2.000,00, a título de “dif. aluguel 04/2020”, sem previsão em planilha de cálculo ou menção na inicial, demanda instrução probatória.

Assim, não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, instrumento processual que não admite dilação probatória. O reconhecimento de eventual excesso de execução mostra-se inviável sem a devida instrução, conforme já assentado na decisão embargada; senão, vejamos:

“[...] Conforme corretamente ressaltado pelo juízo de origem, eventuais questionamentos acerca de valores supostamente excessivos na execução requerem dilação probatória. Tal matéria, por sua natureza, é própria dos embargos à execução, não podendo ser analisada no restrito âmbito da exceção de pré-executividade.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para a discussão de questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz ou que estejam documentalmente comprovadas de plano, dispensando produção probatória. Essa limitação encontra respaldo tanto na doutrina quanto na jurisprudência consolidada

[...]”.

Q
uanto à análise de precedentes jurisprudenciais,
também inexiste omissão,
pois a
decisão embargada expressamente assentou que “a fundamentação sucinta que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia não configura ausência de fundamentação”, apoiando-se, inclusive, em precedentes do STJ e do TJ/ES, cuja autoridade reforça a correção do entendimento adotado.

Ressalte-se que a ausência de menção aos precedentes oriundos de tribunais não vinculantes (como TJMG e TRF4), por si só, não caracteriza omissão, conforme interpretação sistemática do art. 489, § 1º, VI, do CPC. Isso porque a decisão explicitou os fundamentos jurídicos que justificam a adoção de tese diversa da pretendida pela parte.

A jurisprudência invocada pelo embargante foi, pois, implicitamente refutada, a partir da adoção de entendimento jurisprudencial contrário, proveniente de Cortes superiores e do próprio tribunal prolator da decisão.
Assim, i
nexiste omissão configuradora de vício.

Nesse sentido,
o
embargante, inconformad
o

com o resultado do julgamento
do recurso
interpost
o
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido,
haja vista que
inexiste o vício apontado;
t
al conclusão não destoa
do
firme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

Ademais, destaca-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“[...
]
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...].
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1914792 RS 2021/0002761-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

E, ainda, reforça a Corte Superior que
“[...
]
só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se
adéque
a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
apontado
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
(grifou-se).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
e
consider
o
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.